Tribunal: TJSP
Processo: 1039569-14.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Compra e venda de unidade autônoma – Obra entregue cuja vaga de garagem teria diferenças de metragem com relação a prevista no contrato – Ação que foi julgada improcedente – Insurgência da autora – Decadência reconhecida de ofício – Ação ajuizada mais de dois anos depois da entrega das chaves – Prazo decadencial em ações que

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Compra e venda de unidade autônoma – Obra entregue cuja vaga de garagem teria diferenças de metragem com relação a prevista no contrato – Ação que foi julgada improcedente – Insurgência da autora – Decadência reconhecida de ofício – Ação ajuizada mais de dois anos depois da entrega das chaves – Prazo decadencial em ações que discutem diferenças de metragem de garagem, passíveis de aferição imediata, que é de um ano, nos termos do art. 501, inciso V, do CC - DECADÊNCIA RECONHECIDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPC.